Tribunal: TJES
Processo: 5009860-33.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009860-33.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RODRIGO DO NASCIMENTO FERREIRA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2 VARA DE DOMINGOS MARTINS

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5009860-33.2026.8.08.0000 – TRÁFICO DE DROGAS – IMPUGNAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – APELAÇÃO CRIMINAL JÁ INTERPOSTA – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno manejado contra decisão monocrática que não conheceu de
habeas corpus
impetrado em favor de Rodrigo do Nascimento Ferreira. A impetração voltava-se contra sentença penal condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas (Ação Penal nº 0000030-94.2025.8.08.0055), sob a alegação de nulidade por vício de fundamentação, decorrente da inclusão de relatório com fatos alheios ao processo e análise de preliminar não suscitada pela defesa.

II. Questão em discussão

A controvérsia jurídica consiste em deliberar sobre a viabilidade do manejo de
habeas corpus
para a discussão de nulidades da sentença condenatória, quando manejado recurso próprio (apelação criminal) cabível e já interposto pela defesa técnica com o mesmo objetivo.

III. Razões de decidir

Inadequação da via eleita:
O remédio heroico não se revela via adequada para a análise de matérias que demandam cognição exauriente, sobretudo quando há recurso próprio previsto na legislação processual penal para o enfrentamento da matéria.

Princípio da unirrecorribilidade:
Uma vez já interposta a apelação criminal pela defesa, as teses de nulidade da sentença e o exame de questões preliminares devem ser obrigatoriamente deslindados no recurso próprio, vedada a duplicidade de vias impugnativas simultâneas no caso concreto.

Ausência de flagrante ilegalidade:
Embora conste no relatório da sentença um breve resumo de fato criminoso alheio aos autos originários, a fundamentação do mérito condenatório e a manutenção da prisão preventiva ampararam-se nos elementos concretos e nas provas produzidas na respectiva ação penal, inexistindo teratologia apta a justificar a concessão da ordem de ofício.

IV. Dispositivo e Tese

Dispositivo:
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se incólume a decisão monocrática fustigada.

Tese de julgamento:

O
habeas corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para a discussão de nulidades da sentença condenatória quando já interposto o recurso de apelação criminal cabível, sob pena de subversão do sistema recursal e afronta ao princípio da unirrecorribilidade.

Legislação e jurisprudência relevantes

Artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal.

Artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal (Apelação Criminal).

Princípio da Unirrecorribilidade (Singularidade Recursal).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, por conhecer do recurso e negar o provimento almejado, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

__________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
50098603320268080000

AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RODRIGO DO NASCIMENTO FERREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE DOMINGOS MARTINS/ES

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

4

VOTO - MÉRITO:

Eminentes Pares,

Cono relatado, cuidam os autos de Agravo Interno manejado por
RODRIGO DO NASCIMENTO FERREIRA
, em face da decisão monocrática que proferi nestes autos, cujo conteúdo, em síntese, norteou o não conhecimento do Habeas Corpus por ele impetrado, à luz da existência de recurso próprio, já interposto, para análise da tese deduzida.

Os impetrantes apontam ilegalidade praticada pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS/ES
, notadamente quanto ao conteúdo da sentença penal condenatória prolatada nos autos da Ação Penal n.
0000030-94.2025.8.08.0055, que norteou a condenação do paciente, aqui recorrente, em razão da reconhecida prática do crime de tráfico de drogas
.

Sustenta a defesa técnica, em síntese, tratar-se de sentença eivada de manifesta nulidade, em razão de patente vício de fundamentação.

Destaca terem sido analisados fatos diversos daqueles tratados nos autos da Ação penal referenciada, sendo materializado o enfrentamento de preliminar jamais articulada pela defesa.

Defende a existência de nulidade apta a ser reconhecida de forma sumária, em sede de Habeas Corpus, para que seja exarado provimento jurisdicional determinado a imediata soltura do paciente.

Almejam, portanto, o provimento do agravo interno para fins de processamento do Habeas Corpus e acolhimento da pretensão.

Muito bem.

Retornei ao estudo dos autos e mantenho o meu posicionamento quanto ao caso concreto, de modo que, a meu sentir, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Reafirmo que é de todo inadequado o manejo do Habeas Corpus, e por mais de um motivo e fundamento.

O primeiro deles está diretamente relacionado ao fato de que o Habeas Corpus não se revela como via adequada para análise de matérias apreciadas em sede de cognição exauriente, e com maior intensidade diante de
recurso próprio adequado para tanto, que, por sinal, já fora interposto pelos impetrantes e já se encontra nesta Corte para análise.

Mesmo diante da aparente juridicidade de pontual alegação deduzida pelos nobres causídicos que representam o paciente, afere-se que a tese de nulidade se traduz, na realidade, na análise quanto a utilização de relatório, na sentença, alheio aos autos originários; o enfrentamento de preliminar não articulada em favor do recorrente, e ausência de enfrentamento de preliminares por ele efetivamente articuladas.

Tais importantes pontos devem ser deslindados nos autos do sobredito recurso próprio, nos autos da apelação criminal já interposta. É naqueles autos que as teses devem ser deslindadas, com a clareza que se requer, e é lá que os impetrantes devem buscar os reflexos do provimento almejado, como já fora concretizado.

De se ressaltar,
apenas por apreço ao debate
, que mesmo diante de relatório que traduziu breve resumo de fato criminoso alheio aos autos originários,
constata-se que na seara meritória a condenação se estruturou com base em elementos do caso concreto, de acordo com o que consta na denúncia e provas produzidas nos autos respectivos, o que de fato ensejou a manutenção da custódia cautelar do recorrente, ora paciente
.

À luz da unirrecorribilidade, no recurso interposto deverá ser analisada a hipótese de declaração ou não de nulidade da sentença, inclusive no que se refere às questões preliminares suscitadas.

Lá, repito, após o contraditório, também deverá ser avaliado o reflexo de um possível provimento favorável. Seja para os irrestritos fins pretendidos pelo recorrente, seja para fins de declaração de nulidade, para que tão só seja dada ordem de prolação de uma nova sentença nos respectivos autos originários.

Neste ponto, deve ser consignado que a subsistência dos requisitos da prisão preventiva se revelaram existentes até então, até a prolação da sentença,
e a prisão, mantida com base em fundamentação meritória lastreada nos elementos concretos contidos na ação de origem.

Por estas razões entendi e entendo que o Habeas Corpus não é a via adequada para deduzir e alcançar a pretensão referenciada, de modo que
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.